Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-86.2020.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001444-86.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KENNEDY VINICIUS DA SILVA NETO (APELANTE), EMANUEL VIEGAS ADVINCULA DA SILVA (APELANTE), LUIS EDUARDO DA SILVA - CPF: 051.429.501-51 (APELANTE), KENNEDY VINICIUS DA SILVA NETO - CPF: 046.437.231-30 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), EMANUEL VIEGAS ADVINCULA DA SILVA - CPF: 059.768.611-48 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), DENNER EMMANUELL DA SILVA LOBO (VÍTIMA), RICARDO ROBERTO DA COSTA CAMPOS - CPF: 041.872.971-97 (ASSISTENTE), JACKSON TOMAS BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 041.932.561-11 (ASSISTENTE), LUZINETE PEREIRA LEITE - CPF: 013.878.481-78 (ASSISTENTE), GLEICE PRADO E SILVA - CPF: 073.800.751-01 (ASSISTENTE), ALEX EDUARDO GONCALVES - CPF: 020.247.071-73 (ASSISTENTE), MARCOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 749.929.611-34 (ASSISTENTE), WELLINGTON SAMPAIO TOMASELLI - CPF: 019.519.271-09 (ASSISTENTE), RODRIGO DIEGO DE CAMPOS - CPF: 007.385.471-90 (ASSISTENTE), CRISTIANO RONDON DO PRADO (ASSISTENTE), MARIZANGELA DE ARRUDA RAMOS (ASSISTENTE), RUY GUILHERME PERAL DA SILVA - CPF: 019.084.261-01 (ASSISTENTE), MULTI FERRAGENS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUEL VIEGAS ADVINCULA DA SILVA - CPF: 059.768.611-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 07.192.090/0003-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DO PRIMEIRO APELANTE DE DECOTE DA MAJORANTE PERTINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL FORMULADO PELO SEGUNDO RECORRENTE. FRAGILIDADE DO LASTRO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES. RECURSOS PROVIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 18 dias-multa no valor mínimo. Alegação de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e ausência de elementos que comprovem o dolo, bem como impossibilidade de incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e a revisão da dosimetria penal.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas colhidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado., bem assim que houve dolo em suas condutas; (ii) verificar se há possibilidade de incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo sem que o artefato tenha sido apreendido e submetido a exame pericial; e (iii) readequar a sanção basilar.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade do delito é inconteste, mas as provas judiciais relativas à autoria não são robustas, baseando-se em indícios frágeis e depoimentos contraditórios.

4. Nenhuma testemunha presencial identificou os apelantes como autores do crime, de modo que a narrativa extrajudicial de um dos apelantes retificada em juízo e desacompanhada de outras provas judicializadas que a corroborem, não é apta a sustentar a condenação, conforme o art. 155 do CPP.

5. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
, reconhecendo a insuficiência de provas quanto à autoria do crime imputado.

6. Uma vez decretada a absolvição dos réus por falta de provas, fica prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e providos para absolver os réus, com base no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:
"A ausência de provas seguras e suficientes acerca da autoria de crime de roubo majorado impõe a absolvição dos réus, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, restando prejudicada a apreciação das demais teses suscitadas nas razões recursais."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; TJMG, Apelação Criminal 1.0414.17.002728-1/002, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 4ª Câmara Criminal, j. 24.02.2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUIS EDUARDO DA SILVA

KENNEDY VINICIUS DA SILVA NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos individualmente por
LUIS EDUARDO DA SILVA
e
KENNEDY VINICIUS DA SILVA NETO
contra a r. sentença de ID 226831845, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.º 1001444-86.2020.811.0028, por meio da qual ambos foram
condenados
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal
, sendo-lhes imposta a idêntica pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 226831856, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao réu
LUIS EDUARDO
, vindica sua
absolvição
fulcrada na alegação de
insuficiência probatória
acerca da autoria delitiva; ao que agrega o pleito subsidiário de
decote da majorante pertinente ao emprego de arma de fogo
, argumentando que o artefato bélico não foi apreendido, tampouco submetido à perícia.

Por sua vez, com razões recursais acostadas no ID 237844189 e subscritas por advogado particular, o réu
KENNEDY
também pleiteia a
absolvição
, seja pela
falta de provas
quanto à autoria, seja pela
ausência de comprovação acerca da presença de dolo
em sua conduta. Subsidiariamente, postula a fixação da
pena-base no mínimo legal
, mediante a neutralização da vetorial referente às
circunstâncias do crime
.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 226831866 e ID 243711678, o i. representante do Ministério Público requer seja negado provimento aos apelos defensivos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 252433689, opina pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos são
tempestivos,

foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingirem as finalidades colimadas, razões pelas quais
CONHEÇO

dos apelos manejados
individualmente
pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 226831679) que, no dia
11 de julho de 2020
, por volta das 10h50min, na empresa denominada “Multi Ferragens”, situada a Avenida Aníbal de Toledo, cidade de Poconé/MT, os ora recorrentes
LUIS EDUARDO DA SILVA e KENNEDY VINICIUS DA SILVA NETO
, juntamente com
Emanuel Viegas Advincula da Silva
e com terceiro não identificado, mediante emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel consistente em
um aparelho celular, modelo não identificado, e a importância de R$334,35 (trezentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
, em espécie, pertencentes ao estabelecimento comercial.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data fatídica,
Emanuel
contatou
KENNEDY
, solicitando que este providenciasse uma motocicleta para realização de
“um negócio grande” sic
, o qual acionou seu tio
LUIS EDUARDO
– proprietário da moto Honda CG125, cor prata, placa NJT3241, utilizada pelos meliantes na empreitada criminosa.

Consoante restou apurado, dois indivíduos se dirigiram até o estabelecimento comercial vitimado conduzindo o aludido ciclomotor, entraram na loja e, mediante o emprego ostensivo de arma de fogo, anunciaram o roubo às vítimas
Denner Emanuel Silva Lobo
,
Gleice Prado e Silva
e
Luzinete Pereira Leite
, subtraíram os bens mencionados alhures, após o que foragiram do local.

Por tais fatos, os ora apelantes foram denunciados e, finda a regular instrução criminal, foram
condenados
pela prática do crime de
roubo majorado
, sendo-lhes imposta a idêntica pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, e pagamento de
18 (dezoito) dias mult
a, unitariamente calculados no valor mínimo legal; contexto no qual agora se insurgem indignados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, pleiteando a reforma do
decisum
.

Circunstanciados os fatos, a fim de evitar tautologia, passo à análise conjunta das pretensões recursais.

1.

Do pleito absolutório formulado por AMBOS os réus:

Em suas razões de inconformismo, os réus vindicam a absolvição por insuficiência probatória, argumentando, nesse desiderato,
que as provas angariadas durante a instrução não se prestam à comprovação da autoria delitiva.

E, deveras, constato que o pleito
merece prosperar
.

Iniciando a análise do caso concreto, cumpre registrar que a
materialidade
do crime de roubo majorado imputado aos réus ressai inconteste a partir da portaria de instauração do inquérito policial (ID 226831661 - Pág. 2/3); boletim de ocorrência n.º 2020.162026 (ID 226831661 - Pág. 6/7); relatório policial final (ID 226831669 - Pág. 2/4).

Todavia, quanto à
autoria delitiva
, malgrado o esforço despendido pela magistrada singular, entendo

que
o conjunto probatório amealhado aos autos é insuficiente para amparar o desfecho condenatório
, na medida em que inexistem provas judicializadas suficientes para se concluir que
LUIS EDUARDO
e
KENNEDY
efetivamente subtraíram os bens mencionados na exordial acusatória.

A uma
, porque conquanto durante sua oitiva na etapa extrajudicial,
KENNEDY
tenha ponderado um telefonema que supostamente recebera de
Emanuel
, solicitando-lhe que pegasse a motocicleta do seu tio
LUIS EDUARDO
emprestada a fim de
“realizar um negócio grande” sic
(ID
226831667 - Pág. 15/18
); tal narrativa não foi ratificada pelo réu sob o crivo do contraditório.

Pelo contrário, na solenidade instrutória,
KENNEDY
negou veementemente qualquer envolvimento com o crime, seja emprestando a motocicleta de
LUIS EDUARDO
, seja efetivamente contribuindo na execução do roubo; insistindo, outrossim, que durante seu primeiro interrogatório perante a autoridade policial, estava completamente desorientado, confuso e nervoso, por isso acabou confessando a ocorrência do telefonema (ID
226831807 ao ID 226831809
).

No mesmo sentido, tanto na Delegacia (ID
226831661 - Pág. 21/23
), quanto durante sua oitiva judicial (ID
226831811 e ID 226831824
),
LUIS EDUARDO
manteve idêntica versão dos fatos, insistindo que na data fatídica, estava trabalhando na serralheria de seu irmão, local onde sua motocicleta teria ficado estacionada durante todo o dia; bem assim, negando qualquer envolvimento com a prática delitiva ora em análise.

A duas
, porque
nenhuma das testemunhas presenciais do crime reconheceu os réus como autores da subtração
, ao revés, todos afirmaram que era impossível visualizar características mais específicas dos suspeitos, haja vista que estavam com roupas compridas e usando capacetes com as viseiras abaixadas.

Com efeito,
em juízo
, o ofendido
Denner Emanuel Silva Lobo
minudenciou a dinâmica delitiva, ressaltando o emprego de arma de fogo pelos suspeitos e destacando que
o porte físico dos réus não correspondia ao dos assaltantes
que, em suas palavras
“eram magros e altos” sic
(ID
226831725
).

Igualmente, inquirida
perante a autoridade judiciária
, a testemunha
Gleice Prado e Silva
ratificou a narrativa apresentada na Delegacia (ID
226831668 - Pág. 34/35
) e, assim como
Denner
,
não reconheceu os réus como sendo os autores do ilícito
, ponderando o uso de capacetes e roupas que cobriam a maior parte do corpo por ambos os assaltantes (ID
226831743)
.

Em idêntico sentido foram os relatos de
Luzinete Pereira Leite
em ambas as oportunidades em que prestou depoimento (ID 226831668 - Pág. 40/41 e ID
226832163
), a qual, embora tenha fornecido mais características dos suspeitos, disse conhecer
KENNEDY
,
LUIS EDUARDO
e
Emanuel
, afirmando que nenhum deles se enquadrava no perfil físico dos assaltantes.

E,
a três
, porque embora não se ignore o relato judicial do Delegado
Ruy Guilherme Peral da Silva
(ID 226832180 ao ID 226832182), o qual ressaltou a suposta confissão feita por
KENNEDY
na etapa extrajudicial, consistindo um indicativo de que os recorrentes poderiam ter algum envolvimento no ilícito; tal versão dos fatos, conforme já aquilatado, não encontra suporte nas demais provas colhidas durante o curso da persecução criminal, de modo que não se presta a sustentar o desfecho condenatório.

Partindo dessas premissas, verifico que conquanto existam indícios de que
LUÍS EDUARDO e KENNEDY
tenham participado do crime patrimonial ora em análise, notadamente diante da narrativa sustentada pelo Delegado que presidiu o inquérito policial, referidos elementos de convicção, isoladamente considerados e sem respaldo no lastro probatório constante dos autos, não se mostram suficientes à prolação de um édito condenatório, porquanto encampados no campo hipotético da presunção, conjecturando a participação dos recorrentes no ilícito.

Veja-se que não se está aqui afirmando que os apelantes não praticaram o crime de roubo majorado aventado pelo i. órgão ministerial. Todavia, pela
precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal
, a conclusão possível é a de que não ficou configurado, às escâncaras, o envolvimento destes na conduta ilícita.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional,
não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório
, hipótese em que outra solução não há senão absolver o agente, tal qual o caso em exame, em que a autoria delitiva se encontra amparada em meros indícios e provas deveras periféricas.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Assim, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo,
é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente
, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo
in dubio pro reo
.

Corroborando o raciocínio acima, cito o seguinte julgado:

“PENAL - LATROCÍNIO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO DE MENOR - ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO - PROVAS JUDICIALIZADAS FRÁGEIS E INDIRETAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - IN DUBIO PRO REO. - A limitação moderada em relação aos elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, há muito acolhida na jurisprudência pátria, faz-se hoje expressamente prevista na legislação processual penal vigente diante das alterações introduzidas pela Lei nº 11.690/08, que deu nova redação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
- É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo.”

(TJMG - Apelação Criminal 1.0414.17.002728-1/002, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 03/03/2021). Negritei.

Com estas considerações, entendo que, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
,
deve prevalecer a presunção de inocência dos apelantes
, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Desse modo, não havendo provas seguras da autoria do crime imputado aos apelantes, impõe-se
retificar o édito prolatado na instância singela
,
a fim de que os denunciados sejam absolvidos por insuficiência de provas.

Via de consequência,
restam prejudicadas as demais teses
suscitadas nas razões recursais dos réus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
LUIS EDUARDO DA SILVA
e
KENNEDY VINÍCIUS DA SILVA NETO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.º 1001444-86.2020.811.0028, para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,

absolvê-los

da imputação da prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025